Tribunal: TJSP
Processo: 1003304-82.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de dois segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado para excluir o valor relativo a um dos segurados - Cabimento – Abrupta variação de tensão

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de dois segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado para excluir o valor relativo a um dos segurados - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais, com consequente queima de equipamentos eletroeletrônicos - Indenizações pagas pela seguradora – Fatos parcialmente comprovados já com a petição inicial, instruída com aviso de sinistro, documentos e comprovantes de desembolsos - Nexo causal evidenciado, à exceção da segunda segurada – Documento obtido pela 'Internet' contendo apenas o dístico da empresa, mas desprovido de assinatura e sem atestar que os danos foram provocados por defeito na rede de energia elétrica administrada pela ré – Ausência de prova quanto ao nexo de causalidade - No mais, quanto ao primeiro segurado tem-se como presente a responsabilidade objetiva – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido a apenas um segurado - Juros de mora legais, porém, a serem contados a partir da citação – Inteligência do art. 405, do CC.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003304-82.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.286
Apelação Cível no 1003304-82.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de Origem: 6a Vara Cível
Ação no 1003304-82.2020.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Classificação:
EMENTA: Contratos de seguros compreensivos residenciais -
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda
de seguradora subrrogada nos direitos de dois segurados, pessoas
naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença
de procedência
Recurso da ré
Parcial reforma do julgado
para excluir o valor relativo a um dos segurados - Cabimento

Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais, com
consequente
queima
de
equipamentos
eletroeletrônicos
-
Indenizações pagas pela seguradora
Fatos parcialmente
comprovados já com a petição inicial, instruída com aviso de
sinistro, documentos e comprovantes de desembolsos - Nexo
causal evidenciado, à exceção da segunda segurada Documento
obtido pela 'Internet' contendo apenas o dístico da empresa, mas
desprovido de assinatura e sem atestar que os danos foram
provocados por defeito na rede de energia elétrica administrada
pela ré Ausência de prova quanto ao nexo de causalidade - No
mais, quanto ao primeiro segurado tem-se como presente a
responsabilidade objetiva Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e
do art. 22, do CDC Teoria do risco administrativo - Reembolso
devido a apenas um segurado - Juros de mora legais, porém, a
serem contados a partir da citação Inteligência do art. 405, do
CC.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contratos de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
5.190,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios legais
contados dos desembolsos, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a autora deixou de exibir os
aludidos equipamentos danificados, a denotar efetivos prejuízos, além do
que, não detectou qualquer tipo de anormal evento no sistema elétrico que
pudesse provocá-los, certo que não pode ser compelida a reembolsar
valores à seguradora. Afirma que os segurados deveriam ter se valido do
quanto determinam a Resolução no 414, da ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o
Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive as
hipóteses de ressarcimento de danos. Sustenta que inexistiu nexo de
causalidade e que é do consumidor a responsabilidade de manter a parte
interna das instalações. Por fim, diz que não se aplica à hipótese a inversão
do ônus da prova e, subsidiariamente, roga que os juros moratórios legais
sejam contados da citação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que nos dias
22.06.2019 e 18.07.2019, respectivamente, as unidades consumidoras
residenciais pertencentes a Marcelo Mathias Coutinho e Andreia Francisca
de Oliveira sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima dos
equipamentos eletroeletrônicos que abaixo serão mais bem especificados,
que necessitaram de substituição ou reparos, conforme laudos particulares
encomendados junto a empresas especializadas no ramo, os quais fizeram
parte dessa peça processual.
Asseverou que os sinistros decorreram diretamente de falha
no desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado os segurados nas quantias
de R$ 600,00 (Marcelo) e R$ 4.590,00 (Andreia), totalizando R$ 5.190,00,
já descontadas as franquias, postulou pela condenação da ré em lhe
reembolsar por força de subrrogação de direitos, fulcro na Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal, e no art. 786, do Código Civil.
Por primeiro, diversamente do que defende a apelante, a
apelada fez competente prova documental acerca da materialidade do
ocorrido e do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços
por parte da concessionária e os danos ocasionados no televisor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade do segurado Marcelo, o mesmo não se podendo falar, no
entanto, no que diz respeito à segurada Andreia, com a máxima vênia.
Isso porque, quanto ao primeiro (Marcelo), às fls. 32 juntou
a cópia da apólice escritural de seguro, às fls. 33 do aviso de sinistro e às
fls. 35 do laudo técnico elaborado pela empresa especializada em conserto
e manutenção de eletroeletrônicos - “M.I. Componentes Eletrônicos Ltda.”
- devidamente firmado por seu representante legal, a atestar que houve
queima do aparelho de televisão marca LG, de 50', em virtude de “...
defeito ocorrido por alterações na rede elétrica, ocasionando a
substituição das mesmas (peças).”
Por fim, às fls. 37 exibiu o comprovantes de pagamento
eletrônico bancário a denotar que de fato pagou a esse segurado a exata
quantia de R$ 600,00.
Sobreleva deixar claro, ainda, que ambos os segurados
tomaram a cautela de, através de seus advogados, notificarem
extrajudicialmente a concessionária por meio de sua Ouvidoria acerca da
ocorrência dos danos e requerendo o recebimento das respectivas
indenizações, mas em momento algum foram atendidos, o que gerou a
necessidade de propositura da presente ação judicial v. fls. 38/40 e
No que refere à segurada Andreia, porém, o documento
acostado às fls. 44/45 não pode ser considerado como laudo técnico, pois,
apesar de conter o dístico da empresa “TA TecAut”, não vem firmado por
quem quer que seja, pois se trata de cópia de tela obtida junto à Internet e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ademais, consigna que a queima do estator do portão elétrico foi causada
por “... descarga elétrica...”, sem ao menos referir se tal descarga proveio
da rede elétrica administrada pela concessionária de serviço público.
Significa dizer, portanto, que por sua absoluta generalidade,
lacuna de melhores dados e imprecisão, não está em termos de ser aceito
como documento técnico.
Em suma, à exceção desta última segurada, cuja
importância ressarcitória foi de R$ 4.590,00, tenho que o digno Juízo da
causa deu correto solucionamento à questão meritória.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
De tudo se conclui que a seguradora apelada comprovou ter
pagado em favor do segurado Marcelo a quantia de R$ 600,00 fls. 37,
disso decorrendo que a condenação está restrita apenas a esse montante, a
ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de
juros moratórios legais contados da citação, a teor do art. 405, do Código
Civil, por se cuidar de ilícito de natureza contratual.
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, mas não
igualitária, caberá à autora o pagamento de 70% das custas e despesas
processuais, ficando os restantes 30% a cargo da ré, com honorários
advocatícios sucumbenciais distribuídos nos mesmos percentuais, agora
sobre o valor atualizado da condenação, vedada a compensação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30364
Apelação Cível no 1003304-82.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas conclusões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por entender que o recurso comportava acolhimento. Justifico:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que
não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para
ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o
acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13772A51
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1377935F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003304-82.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.